Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-46.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703051-46.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA BARROS ROCHA APELADO: SEBASTIAO GOMES PEDROSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível de ID 16285271 interposta pela Ré, LUANA BARROS ROCHA, em face da sentença de ID 10073900 prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, na ação de cobrança ajuizada por SEBASTIÃO GOMES PEDROSA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. A Ré, ainda, foi condenada a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Na inicial de ID 16284407, o Autor alegou que: (i) as partes são proprietárias de cota parte de imóvel constituído por uma Área de 20.000 (vinte mil) metros quadrados e é situado na Quadra 8 Conjunto 3 Lote 2 SMPW; (ii) a proprietária da fração F, ora Requerida, que deliberadamente tem se mantido inadimplente com sua cota parte de IPTU/TLP, nos últimos tempos simplesmente abandonou por completo qualquer tentativa de acordo para pagamento; (iii) o desmembramento das 7 (sete) unidades fracionadas e a individualização do IPTU/TLP ocorreram em dezembro de 2017, mais que, para tanto, teve que parcelar uma parte da dívida de IPTU, pagar à vista outra parte, fora os gastos com corretor, despachante e despesas cartorárias ; (iv) só a Ré não pagou os débitos de IPTU/TLP e das despesas de desmembramento; (v) parcelou parte da dívida por renegociação com o GDF (REFIZ) e o parcelamento vinha sendo pago mensalmente por 6 (seis) dos 7 (sete) proprietários em dia, mas em nem um momento houve a participação da Requerida, e que vinha suportando esse ônus para não se ver em dívida ativa novamente; (vi) em agosto de 2018, apesar de já efetivado o desmembramento das frações e de já ter inclusive chegado o IPTU/TLP referente a 2018 separadamente, os proprietários foram inscritos em dívida ativa e suportaram o ajuizamento da ação respectiva; (vii) o débito no valor de R$ 7.225,00, ainda de responsabilidade do espólio, antes tinha sido parcelados em nome da proprietária da Fração C, mas a parcela no. 15 era de total responsabilidade da Requerida, cuja ausência de pagamento resultou em quebra do acordo de re-parcelamento com o GDF com consequente perda dos benefícios adquiridos com o REFIZ; (viii) pagou, em 22/08/2018, outra dívida que seria da Requerida, ou seja R$ 7.225,00 (sete mil duzentos e vinte e cinco reais), que somados às outras dívidas da mesma somam mais de R$ 21.197,01 (vinte e um mil cento e noventa e sete reais e centavos); e (ix) a Requerida colocou sua fração à venda recentemente. Por fim, requereu: (i) a procedência da ação, com a condenação da Requerida a pagar ao Requerido o valor de R$ 21.197,01 (vinte e um mil cento e noventa e sete reais e centavos), acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento; e (ii) a condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais, inclusive as adiantadas pelo Requerente (R$ 470,30) e honorários sucumbenciais. Em contestação de ID 16285238, a Ré arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva, de litigância de má-fé e do julgamento do processo sem resolução do mérito. No mérito, sustentou que: (i) o requerente em sua confusa conexão de relatos dos fatos versus sua documentação acostada, nada prova quanto a alegação de que faz jus à cobrança; (ii) o requerente nunca se intitulou como responsável pelo recebimento e demais procedimentos para o desenrolar da constituição e desmembramento formal do denominado condomínio; (iii) não corroborado ao pleito, qualquer termo formalizado entre condôminos, que constem aceitação e vontade por parte da requerida de rateio de valores do tributo, bem como por nenhum dos condôminos; e (iv) o requerente somente traz aos autos, os comprovantes com registros de pagamentos que no máximo provam sua própria quitação e nada mais, porém pleiteia em nome de terceiros, alegando ter pago em nome destes também, com o intuito de saldar os débitos de responsabilidade da requerida, o que é cabalmente inverídico. Ao final, requereu: (i) o acolhimento das preliminares; (ii) a improcedência dos pedidos da inicial; e (iii) a condenação do Autor nos ônus da sucumbência. O Autor manifestou-se em réplica de ID 16285243. O Juízo de origem, na decisão interlocutória de ID 16285244, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e inverteu o ônus da prova para que a Ré providenciasse a juntada aos autos dos documentos que comprovem a aquisição dos direitos sobre a unidade 6 ou F, do lote 02, da quadra 8, conjunto 3, do SMPW. A Ré juntou aos autos a escritura pública de compra e venda de ID 16285248 e o Autor se manifestou sobre a escritura, na petição de ID 16285250. A Ré, na petição de ID 16285254, alegou fato novo e juntou os documentos de IDs 16285255 e 16285256. Na petição de ID 16285261, o Autor manifestou-se pela inexistência de fato novo e impugnou os documentos apresentados. Sobreveio sentença de ID 16285262, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Ré a pagar ao autor a quota parte de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) de todos gastos com IPTU/TLP, custas, despesas processuais, multa e juros incidentes pelo atraso no pagamento destes, mais despesas para desmembramento do imóvel, vencidos entre 02/04/2002 até a data da averbação do desmembramento na matrícula do imóvel e na Secretaria de Fazenda, corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do comparecimento espontâneo da ré para apresentar contestação em 26/04/2019. A Ré, ainda, foi condenada a arcar com os ônus da sucumbência. Além disso, determinou que o Apelado apresente planilha detalhada do débito e realizada no site deste Tribunal, com cada valor pago e que está pendente de pagamento, relativo aos gastos com IPTU/TLP, multa e juros incidentes pelo atraso no pagamento destes, mais despesas para desmembramento do imóvel, na proporção do quinhão da ré, que é de 12,5% do imóvel. Os embargos de declaração de ID 16285265 opostos pela Ré em face da r. sentença foram desprovidos pelo Juízo de origem, consoante decisão integrativa de ID 16285269. A Ré apela. Nas razões recursais de ID 16285271, argui prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, defende que a cobrança é indevida. Reprisa os argumentos já lançados nos autos. Afirma que o valor referente a taxa condominial vem sendo pago pela unidade “F”, desde a época em que o Senhor Severino era o responsável, embora a mesma não tenha os recibos antigos, pois tratava-se de um acordo verbal (como mencionado em sede de Contestação) entre o genitor da Apelada (Senhor Wagner) e o Senhor Severino (à época, o síndico). Ao final, requer o provimento do apelo. Preparo efetuado, IDs 16285272 e 16285273. Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 16285277. Consultando os autos, verifico que o Apelado não juntou a planilha detalhada de débito exigida pelo Juízo de origem na sentença recorrida. Com efeito, a teor dos arts. 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra a determinação judicial, trazendo aos autos a planilha detalhada do débito, elaborada no site deste Tribunal e que contenha todas informações solicitadas pelo Juízo de origem. Atendida a determinação judicial, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o(s) documento(s) apresentado(s) pelo Apelado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020 00:17:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador